Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-43.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800152-43.2026.8.14.0000

PACIENTE: KAIQUE AMARAL PITA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ORIXIMINA VARA ÚNICA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I
. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), com pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob alegação de primariedade, residência fixa, dependência do filho menor com TDAH e ausência de periculosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, IV, do CPP;

(iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, como a apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão, motocicletas, celulares e relatório policial que aponta vínculo do paciente com organização criminosa.

4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar como garantia da ordem pública.

5. Não ficou comprovado documentalmente que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor, inviabilizando a substituição por prisão domiciliar com base no art. 318, IV, do CPP.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da periculosidade evidenciada e dos indícios de vinculação com facção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

“Tese de julgamento: 1. É válida a prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e vínculo com organização criminosa, como forma de garantir a ordem pública. 2. A substituição por prisão domiciliar com base no art. 318, IV, do CPP exige prova cabal da imprescindibilidade da presença do genitor, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 1º e 6º; 312; 318, IV; 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar
, impetrado por Cleiton Henrique Tavares em favor de
Kaique Amaral Pita
, contra ato do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná
, que converteu em prisão preventiva o flagrante lavrado contra o paciente nos autos da
ação penal n.º 0803029-73.2025.8.14.0037
, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta-se que o paciente foi preso em flagrante juntamente com outros indivíduos, sendo imputado ao mesmo o crime de tráfico de entorpecentes. Apesar disso, apenas em desfavor de Kaique Amaral Pita foi representada e decretada a prisão preventiva. A autoridade policial e o Ministério Público justificaram a medida cautelar com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão da suposta gravidade concreta da conduta, da natureza da droga apreendida (25,6g de maconha e 48,7g de crack), do risco de reiteração delitiva e indícios de vinculação a facção criminosa, conforme se depreende do ID 163335085.

O impetrante argumenta que o paciente é réu primário, possui residência fixa, não integra organização criminosa, possui curso técnico e é o único responsável pelo sustento de filho menor de 12 anos com diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDH, situação que, nos termos do art. 318, IV e V, do CPP, autorizaria a substituição da prisão por domiciliar. Alega ainda que os demais detidos na mesma ocasião foram postos em liberdade sem fundamentação judicial adequada, e que a prisão do paciente constitui medida desproporcional e desnecessária, especialmente diante da inexistência de elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente ou sua real vinculação com o tráfico organizado.

Sustenta, ademais, que o paciente é usuário de drogas e que a materialidade apontada no auto de prisão em flagrante não é suficiente para afastar tal tese, não havendo nos autos qualquer elemento robusto que comprove a traficância. A prisão, segundo o impetrante, afronta o princípio da presunção de inocência e configura constrangimento ilegal, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, ou em prisão domiciliar, preferencialmente com uso de tornozeleira eletrônica.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos à
Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues,
a qual indeferiu a liminar pleiteada por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33056655).

Em parecer (Id. 33107130), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, afirmando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividades laborais, além de ser pai e responsável por criança com necessidades especiais, portadora de TDAH, pleiteando, assim, a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar com fundamento no art. 318, IV, do Código de Processo Penal.

De início, cumpre consignar que a prisão preventiva é medida de natureza excepcional, devendo observar os requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, estando sua decretação condicionada à existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e à demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada. O paciente foi preso em flagrante em 15/12/2025, quando, durante operação policial denominada “Tolerância Zero”, foi surpreendido com substâncias entorpecentes, porções de maconha (25,6g) e crack (48,7g), balança de precisão, aparelhos celulares, motocicletas e objetos indicativos da prática do tráfico. Além disso, há nos autos elementos informativos apontando o vínculo do paciente com facção criminosa (Comando Vermelho – CV/RL-PA), onde supostamente exerceria função de “disciplina”, conforme relatório de investigação e depoimento da esposa do paciente.

A segregação cautelar encontra-se justificada não apenas pela gravidade em abstrato do delito imputado, mas especialmente pelas circunstâncias concretas da prisão e os elementos colhidos até o momento, que revelam, com robustez, a periculosidade do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública, evitando-se reiteração delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, é pacífica:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão e postulando extensão dos efeitos da liberdade concedida a corré com condições pessoais semelhantes. O Juízo de origem indeferiu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e atual; (ii) saber se é cabível a extensão da decisão concessiva de liberdade à corré, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos da investigação, que indicam o envolvimento do paciente em organização criminosa (Comando Vermelho), com papel de fornecedor de drogas, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.

4. A fundamentação judicial destacou a gravidade real da conduta, o vínculo com facção criminosa, a impossibilidade de substituição por cautelares diversas e a atualidade da medida, afastando as alegações de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea.

5. Inviável a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade à corré Geovana Moraes da Cruz, por ausência de identidade fático-jurídica, sendo esta apontada como colaboradora periférica da organização, ao passo que o paciente figura como membro ativo e relevante na estrutura criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, justificando o risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública. 2. Não é cabível a extensão de decisão concessiva de liberdade a corré quando ausente identidade fático-jurídica, nos termos do art. 580 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 1º e 6º; art. 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2020; STF, HC 200.479, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10.03.2020.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805574-33.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/04/2025) (GRIFEI)

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, IV, do Código de Processo Penal, igualmente não merece acolhimento. A concessão de tal benefício exige prova cabal de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não restou demonstrado nos autos, conforme observado na decisão liminar indeferitória da Desembargadora Sarah Castelo Branco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir, para a aplicação do art. 318, IV, do CPP, prova documental idônea da imprescindibilidade da presença do genitor.

De igual modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão também não se mostra viável. A custódia está alicerçada em elementos concretos, incluindo indícios de vinculação a organização criminosa e risco de reiteração delitiva, razão pela qual se mostra inadequada qualquer mitigação da medida extrema neste momento processual.

Por fim, a alegação de que o paciente é usuário de drogas não encontra amparo nos autos. Ao contrário, os indícios colhidos evidenciam o envolvimento com a traficância, dado o volume e a diversidade das substâncias apreendidas, os instrumentos típicos de comercialização (balança de precisão, motocicletas, celulares) e o teor do relatório policial.

Diante de todo o exposto, não se constata ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026